Tribunal: STF
Processo: HC 248745
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus impetrado em favor de A. L. M. C, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 938.596/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213, caput, c/c art. 71, parágrafo único; art. 158, c/c art. 70, todos do Código Penal; e art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 9.455/1977, c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 24 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 164 dias-multa, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (e-doc. 7, p. 191/221).



    Em face dessa decisão, foi deduzido recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que restou não admitido pelo Tribunal local, insurgindo-se a defesa mediante interposição do competente agravo, o qual, monocraticamente, não foi conhecido. Posteriormente, em sede de agravo regimental, a decisão de não conhecimento foi mantida pelo colegiado do STJ. 



    Impetrado habeas corpus no STJ, não foi conhecido, em virtude da inviabilidade de utilização simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais que teriam comprometido a ampla defesa do acusado. 



    Ao final, requer-se:



    “a concessão do writ, ainda que de ofício, para, reconhecendo a violação ao art. 563 do CPP (cerceamento da defesa), determinar a reabertura da instrução probatória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, pela alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia recurso especial interposto contra o mesmo acórdão, repetindo a mesma argumentação de nulidade processual. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade. 



3. A questão também envolve a análise de nulidade processual por cerceamento de defesa devido à juntada tardia de elementos de prova. 



III. Razões de decidir 



4. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Há ofensa ao referido princípio quando uma única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes.



5. A defesa já havia interposto recurso especial, o qual foi inadmitido, incidindo os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.



6. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa foi refutada, pois a defesa teve oportunidade de questionar as provas em momento processual adequado. 



7. Não foi constatada nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



IV. Dispositivo e tese 



8. Recurso não provido. 



Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2. A defesa deve ter oportunidade de questionar provas em momento processual adequado para não configurar cerceamento de defesa.”



    Conforme se vê da ementa supra transcrita, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente